Tribunal: TJDFT
Processo: 0022124-20.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Em 02/02/2021, foi juntado ofício do juiz da COORPRE, noticiando que o exequente recebeu, naquela Coordenadoria, em 1o/08/2019, o valor total da RPV – R$798,44, conforme alvará ID 22904926, o que, inclusive, motivou a prolação de sentença de extinção da execução na mesma data (ID 22904925). Ocorre que o ID 16439312 revela novo pagamento, em 26/03/2020, de R$1.170,70, que seria o valor atualizado do crédito original (R$798,44). Intime-se o exequente para esclarecer a respeito. Após, dê-se vista ao Distrito Federal. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator